Tribunal: TJDFT
Processo: 0027925-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0027925-40.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EDSON LUIZ MENDONCA CABRAL, HENRY GREIDINGER CAMPOS, JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS, JULIANO ALMEIDA E SILVA, MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES, MARIZA APARECIDA REZENDE MARTINS, MICAEL BEZERRA ALVES, ROGERIO GOMES DAMASCENO, WENNER COSTA CANTANHEDE APELADO: ANTONIO MARCIO CATINGUEIRO CRUZ, EDSON LUIZ MENDONCA CABRAL, HENRY GREIDINGER CAMPOS, JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS, JULIANO ALMEIDA E SILVA, MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES, MARIZA APARECIDA REZENDE MARTINS, MICAEL BEZERRA ALVES, NAURA REJANE PINHEIRO DA SILVA, ROGERIO GOMES DAMASCENO, WENNER COSTA CANTANHEDE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a Procuradoria de Justiça, acerca da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília, que deferiu o pedido de restituição de bens apreendidos nos autos desta Ação Penal (ID 42410030). Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2023 13:49:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator